Tribunal: TJBA
Processo: 0364329-76.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0364329-76.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KARLA REGINA DA SILVA ALVES

Advogado(s)
:
SHEILA SANTANA SILVA

APELADOS: REGINA MARIA DE ARAUJO FROZ e OUTRO

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO GONCALVES LIRA, RAUL CANAL, WALDUY FERNANDES DE OLIVEIRA, YUKARY NAGATANI, PLINIO RENAN CORREA MINUZZI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. ERRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DO PROFISSIONAL MÉDICO VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Karla Regina da Silva Alves contra sentença que julgou improcedente demanda indenizatória, ajuizada em face do Laboratório de Imunopatologia de Brasília e de Regina Maria de Araújo Froz, no âmbito da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, visando à reparação por dano moral decorrente de diagnóstico falso-positivo de câncer de mama, que ocasionou a submissão da Autora a tratamento quimioterápico desnecessário, com sequelas físicas e abalo emocional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se houve falha na prestação do serviço por parte dos Réus, apta a ensejar responsabilidade civil; e estabelecer o cabimento de indenização por dano moral e o valor adequado para sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O vínculo entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se o regime da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Restou comprovada a falha na prestação do serviço, pois o exame citopatológico (PAAF) realizado pelo Laboratório concluiu positivamente pela existência de carcinoma infiltrante de mama, sem ressalva de necessidade de confirmação histológica, configurando erro no diagnóstico.

5. O laudo pericial confirmou que o protocolo médico exige confirmação diagnóstica por biópsia, antes do início da quimioterapia, o que não foi observado, resultando em grave prejuízo à Paciente.

6. A responsabilidade do Laboratório é objetiva, não havendo necessidade de comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito do serviço e do nexo causal com o dano sofrido.

7. O erro de diagnóstico causou abalo psicológico relevante, além de sofrimento físico à Requerente, configurando dano moral indenizável.

8. A jurisprudência do STJ é firme, no sentido de que laboratórios respondem objetivamente por erro de diagnóstico, sendo desnecessária a demonstração de culpa (AgRg nos EDcl no REsp 1.442.794/DF e AgRg no AREsp 779.117/RS).

9. O
quantum
indenizatório de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com a gravidade do dano sofrido.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.442.794/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 16.12.2014, DJe 19.12.2014;

STJ, AgRg no AREsp 779.117/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.12.2015, DJe 16.12.2015;

TJ-BA, Apelação nº 0020049-98.2010.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 14.11.2018;

TJ-BA, Apelação nº 0045208-77.2009.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 04.11.2016;

TJ-MG, Apelação Cível nº 5000107-59.2015.8.13.0433, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, 11ª Câmara Cível, j. 10.04.2024;

TJ-SE, Apelação Cível nº 0000497-14.2018.8.25.0001, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, 1ª Câmara Cível, j. 18.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0364329-76.2013.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador tendo como Apelante
KARLA REGINA DA SILVA ALVES,

sendo
Apelados
o

LABORATÓRIO DE IMUNOPATOLOGIA DE BRASÍLIA e REGINA MARIA DE ARAUJO FROZ.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.